Tribunal: TJSP
Processo: 1106845-98.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Improcedência. Inconformismo dos embargantes. Parcial acolhimento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de perícia contábil. Empréstimo destinado à pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Ausente ilegalidade na cláusula de eleição de foro (art. 63, do CPC/15). Cédula de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Improcedência. Inconformismo dos embargantes. Parcial acolhimento. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de perícia contábil. Empréstimo destinado à pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Ausente ilegalidade na cláusula de eleição de foro (art. 63, do CPC/15). Cédula de crédito Bancário. Título executivo extrajudicial por força da Lei no 10.931/2004, o qual se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade. Mérito. Possibilidade de capitalização de juros, porquanto devidamente ajustada entre as partes. Tarifa de formalização do contrato. Entendimento fixado pelo E. STJ no REsp 1.251.331/RS é aplicável somente para contratações por pessoa física e quando caracterizada relação de consumo. Validade da tarifa. Cobrança de encargo denominado "outros". Abusividade. Inexistência de especificação no ajuste sobre ao que se refere. Encargo que não se confunde com o de concessão de garantia "ECG FGI". Excesso de execução caracterizado. Determinação de refazimento dos cálculos. Sucumbência recíproca. Sentença reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.